Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706860-46.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RENAN NINO SILVA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA HABIBE APELADO: ISRAEL ALVES JORGE DE SOUZA D E S P A C H O Em virtude da conexão entre o presente feito e o apelo interposto nos autos 0702806-37.2020.8.07.0020, determino o apensamento de ambos os autos para tramitação e julgamento conjuntos. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora